Tribunal: TJES
Processo: 0031334-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031334-25.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031334-25.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO.

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : LUIS AUGUSTO SUZANO.

MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de sentença que
, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou procedentes os pedidos autorais, para “determinar que o Estado do Espírito Santo adote, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para a realização do exame de nasofibroscopia para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e que vierem a necessitar, comunicando a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto a Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA”.

A sentença foi integrada pela decisão de fl. 117-verso (ID 2313940), que deu provimento aos embargos de declaração do Ministério Público Estadual para fixar multa coercitiva, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento das determinações contidas na sentença.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
sustenta, em síntese, que (i) a condenação em desfavor da Administração Público foi feita de forma genérica, abstrata, inespecífica e indiscriminada, por ausência de manifestação sobre a técnica de efetivação do comando sentencial, a exemplo da determinação de que o
referido exame seja solicitado por um especialista otorrinolaringologista
; (ii)
o caso dos autos insere-se na hipótese de processo complexo, de natureza estrutural, sem que fossem mencionadas as diretrizes para essa estruturação institucional; (iii) na eventualidade de superação do argumento anterior, alega que não há omissão estatal necessária à ingerência do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas; (iv) o exame em questão pode ser substituído pelo exame videolaringoscopia, que é disponibilizado pelo Estado; (v) a determinação de disponibilização, em prazo certo, de exame a todos que dele precisarem, independentemente de quantidade já ofertada, é ato relacionado à conveniência e oportunidade, cuja necessidade, relevância e viabilidade somente ao Administrador cabe e compete julgar; (vi) não é concebível que se imponha ao Estado que concretize aspirações que ultrapassem os limites do possível; (vii) segundo o STF, a interferência do Poder Judiciário nas escolhas políticas e discricionárias do Executivo somente se justifica em caso de flagrante omissão estatal; (viii) deve ser observado o Tema 793 do STF acerca da descentralização dos serviços de saúde prestados pelo SUS entre os entes federados; (ix) o prazo estipulado para cumprimento das determinações sentenciais é desproporcional, notadamente diante da demanda reprimida de procedimentos eletivos decorrente da pandemia de Covid-19; (x) é indevida e desarrazoada a fixação de
astreintes
, as quais, se for o caso, devem ser direcionadas ao gestor público que não cumpra deliberadamente com a decisão judicial.

Requer, nestes termos, o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, para, mantendo-se a procedência dos pedidos autorais, (i) integrar a sentença com a fixação das diretrizes objetivas para cumprimento da sentença proferida em processo estrutural, (ii) ressalvar expressamente que a obrigação de fazer no qual o Apelante foi condenado deve ser realizada de acordo com a pactuação feita com os Municípios, no tocante à descentralização dos serviços de saúde, ficando o Apelante eximido de responsabilidade de realizar o exame nos Municípios que assumirem esta atribuição; (iii) eximir o Apelante do pagamento de qualquer multa.

Contrarrazões pelo não provimento.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, ID 2490795, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0031334-25.2016.8.08.0024
_ACi_RN

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031334-25.2016.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA

:
JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO.

RECORRIDO

: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR

: LUIS AUGUSTO SUZANO.

MAGISTRADA

: SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face de sentença que
, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou procedentes os pedidos autorais, para “determinar que o Estado do Espírito Santo adote, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para a realização do exame de nasofibroscopia para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e que vierem a necessitar, comunicando a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto a Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA”.

A sentença foi integrada pela decisão de fl. 117-verso (ID 2313940), que deu provimento aos embargos de declaração do Ministério Público Estadual para fixar multa coercitiva, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento das determinações contidas na sentença.

Na origem, o caso trata de ação civil pública com fundamento em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual para apurar o fornecimento do exame “nasofibroscopia” em quantidade suficiente a atender todos os municípios do estado.

A “nasofibroscopia” é um exame endoscópico que avalia da cavidade nasal até a laringe, um pouco abaixo das cordas vocais, feito através de um aparelho chamado nasofibroscópio, permitindo ver a mucosa e as estruturas dessa região.

No curso do procedimento, ficou constatado que (i) a Secretaria Estadual de Saúde disponibilizava o exame de “nasofibroscopia” em pequena quantidade, oferecendo, naquele momento (ano 2016), apenas no HUCAM, (ii) o processo de aquisição aguardava homologação do setor competente, para fornecer o quantitativo de 2000 exames/ano, e (iii) que o Município de Vitória passaria a receber, após referida homologação, a cota de 50 exames/mês (fl. 18 ID 2313938).

Também foi verificado, conforme parecer nº 05/2016 da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação, da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória/ES, de fl. 35 (ID 2313938), que havia demanda reprimida de 768 pacientes aguardando para consulta/exame/procedimento especializado em nasofibroscopia (videolaringoscopia).

No curso da instrução processual, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO informou que a alegada licitação para suprir o quantitativo do exame restou fracassada, e que seria necessária a abertura de novo procedimento licitatório para o fornecimento.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao fundamentar que os documentos produzidos pelo próprio Réu/Apelante seriam suficientes para demonstrar que o Estado do Espírito Santo não presta, adequadamente, os serviços de saúde, especialmente o fornecimento do exame de nasofibroscopia.

Assim, determinou que:

(i) o Estado do Espírito Santo adote, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para a realização do exame de nasofibroscopia para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e que vierem a necessitar;

(ii) comunique a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto a Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA; e

(iii) fixou multa coercitiva em desfavor do ente estadual, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento das determinações contidas na sentença.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

sustenta, em síntese, que (i) a condenação em desfavor da Administração Público foi feita de forma genérica, abstrata, inespecífica e indiscriminada, por ausência de manifestação sobre a técnica de efetivação do comando sentencial, a exemplo da determinação de que o
referido exame seja solicitado por um especialista otorrinolaringologista
; (ii)
o caso dos autos insere-se na hipótese de processo complexo, de natureza estrutural, sem que fossem mencionadas as diretrizes para essa estruturação institucional; (iii) na eventualidade de superação do argumento anterior, alega que não há omissão estatal necessária à ingerência do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas; (iv) o exame em questão pode ser substituído pelo exame videolaringoscopia, que é disponibilizado pelo Estado; (v) a determinação de disponibilização, em prazo certo, de exame a todos que dele precisarem, independentemente de quantidade já ofertada, é ato relacionado à conveniência e oportunidade, cuja necessidade, relevância e viabilidade somente ao Administrador cabe e compete julgar; (vi) não é concebível que se imponha ao Estado que concretize aspirações que ultrapassem os limites do possível; (vii) segundo o STF, a interferência do Poder Judiciário nas escolhas políticas e discricionárias do Executivo somente se justifica em caso de flagrante omissão estatal; (viii) deve ser observado o Tema 793 do STF acerca da descentralização dos serviços de saúde prestados pelo SUS entre os entes federados; (ix) o prazo estipulado para cumprimento das determinações sentenciais é desproporcional, notadamente diante da demanda reprimida de procedimentos eletivos decorrente da pandemia de Covid-19; (x) é indevida e desarrazoada a fixação de
astreintes
, as quais, se for o caso, devem ser direcionadas ao gestor público que não cumpra deliberadamente com a decisão judicial.

Requer, nestes termos, o provimento do recurso, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, para, mantendo-se a procedência dos pedidos autorais, (i) integrar a sentença com a fixação das diretrizes objetivas para cumprimento da sentença proferida em processo estrutural, (ii) ressalvar expressamente que a obrigação de fazer no qual o Apelante foi condenado deve ser realizada de acordo com a pactuação feita com os Municípios, no tocante à descentralização dos serviços de saúde, ficando o Apelante eximido de responsabilidade de realizar o exame nos Municípios que assumirem esta atribuição; (iii) eximir o Apelante do pagamento de qualquer multa.

Pois bem.

1. DA ALEGADA INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NA POLÍTICA DE SAÚDE E DO DESRESPEITO ÀS REGRAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS

Inicialmente, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese, que houve indevida ingerência do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas, por não haver flagrante omissão estatal, bem como que deve ser observado o Tema 793 do STF, acerca da descentralização dos serviços de saúde prestados pelo SUS entre os entes federados.

Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, “são
direitos sociais
a educação, a
saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Nesse sentido, a Constituição Federal também preceitua, em seu artigo 196, que “a saúde é direito de todos e

dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse contexto, no tocante à possibilidade de ingerência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas de saúde, não se verifica a violação do princípio da separação dos poderes, notadamente quando serve para salvaguardar direito constitucional à saúde, diante de falha omissiva na prestação do serviço pelo Estado.

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação das Leis 7.347/1985 e 8.078/1990, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário

2.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(RE 1075733 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019)

E também, deste e. TJES:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE LIPODISTROFIA A PORTADORES E HIV/AIDS - INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL - CONTROLE JUDICIAL DE POLITICAS PÚBLICÀS DE SAÚDE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REQUISITOS PRESENTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ELASTECIMENTO CONCEDIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCABIDA NOVA MAJORAÇAO - APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA E DESPROVIDA - INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA— PROCESSO COMPLEXO (COMPLEX LITIGATION) - NATUREZA ESTRUTURAL (STRUCTURAL INJUNCTION) – NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES - CALENDÁRIO PROCESSUAL - FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - OMISSÃO ADMIMSTRÀTIVA - POSSIBILIDADE DE SER DESIGNADO INTERVENTOR OU ADMINISTRADOR JUDICIAL - SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1)
A possibilidade de controle judicial de políticas públicas de saúde teve sua repercussão geral reconhecida no bojo do RE n° 684.612 e, embora não tenha sido concluído o julgamento, o Supremo Tribunal Federal já reafirmou seu cabimento em diversas oportunidades desde que presentes 03 (três) requisitos, quais sejam: (i) respeito ao mínimo existencial; (ii) disponibilidade financeira do Estado; e a (iii) razoabilidade da medida pugnada.

2)
Sendo a saúde um direito fundamental do ser humano (CF/1988, art. 6º), corolário do direito à vida, não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos quando surgem eventuais problemas, visto que compete à União, aos Estados e aos Municípios, solidariamente, o resguardo a tal direito, conforme regra expressa no art. 196 da Constituição da República
.

3) Do que se extrai do procedimento investigatório instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual que, em última análise, confere lastro à propositura desta ação, a Secretaria de Estado da Saúde informou à Promotoria de Justiça que, apesar de o tratamento reparador da Lipoatrofia facial ser realizado continuamente, o tratamento reparador da Lipodistrofia está suspenso, desde dezembro de 2014, no único nosocômio habilitado para este procedimento no Estado - Hospital Santa Casa de Misericórdia - "devido ao pedido de demissão dos dois cirurgiões plásticos que realizavam o serviço", o que gerou "uma lista de espera de 25 (vinte e cinco) pacientes que necessitam realizar as cirurgias".

[...]

17) Apelação cível desprovida. Sentença integrada em remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160322640, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES APURADAS EM unidade hospitalar do estado. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA A ENTE FEDERADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS. Ausência de inércia estatal. Recurso provido.

1)
Como a Constituição Federal atribuiu primordialmente aos Poderes Legislativo e Executivo a elaboração e implementação de políticas públicas, apenas em bases excepcionais é legítima a intervenção do Poder Judiciário nesse âmbito, somente quando evidenciada situação de omissão ou ineficiência estatal que comprometa a eficácia de direitos fundamentais, especialmente os sociais ou de segunda dimensão, que compõem o chamado o mínimo existencial, a exemplo da saúde e da educação. Precedentes.

2) Considerando a importância crucial do princípio da separação dos poderes no Estado Democrático de Direito positivado constitucionalmente e erigido à condição de cláusula pétrea (art. 2º e inc. II do §4º do art. 60 da CRFB) , embora o órgão judicial possa excepcionalmente determinar o cumprimento de políticas públicas, não pode, todavia, elaborá-las, isto é, escolher, dentre mais de um caminho possível, aquele que o administrador deve seguir para sanar crise de inadimplemento referente a algum serviço público essencial.

3) Em causas envolvendo deficit de pessoal em algum setor da Administração Pública, a jurisprudência desta Corte Estadual tem se mostrado refratária à tese de que é possível ao juiz obrigar a realização de concurso público ou a adoção de outra forma específica de suprimento de mão de obra que entenda adequada, sobretudo porque, ao proceder dessa maneira, interferiria em campo insindicável de discricionariedade política e administrativa. Precedentes.

4) [...]. 7) Recurso provido.

8) Tese vencida: [...] a atuação do Poder Judiciário se mostra legítima, uma vez que não se pode compactuar com um quadro de omissão inconstitucional do Poder Público que perdura por anos, com plena ciência da Administração Pública acerca do deficit de pessoa no HINSG, conforme diversas denunciadas feitas pelo COREN/ES e pelo próprio Ministério Público Estadual, sem que tenha sido realizadas ações concretas para a solução do problema.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170000186, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

No tocante à suposta violação das regras de descentralização do SUS, a Lei n° 8.080⁄90, que disciplina as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, embora confira competências distintas aos âmbitos de direção do mesmo (nacional, estadual e municipal), também atribui à União, Estados e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, revelando a responsabilidade solidária dos entes da federação.

Não obstante a isso, o e. STF firmou a tese de Repercussão Geral nº 793, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com base nessas premissas, no caso dos autos, não merecem prosperar as referidas alegações do Recorrente.

Quanto à existência de omissão estatal necessária à interferência do Poder Judiciário na política pública de saúde, ficou constatado nos autos que, desde o ano de 2016, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não logrou êxito em disponibilizar, em número suficiente à demanda dos pacientes necessitados, o exame de “nasofibroscopia”, conforme os documentos enviados pela Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória/ES, que integraram o inquérito civil acostado aos presentes autos, como bem apontado na sentença.

Também não logrou êxito em comprovar a alegação de que o exame videolaringoscopia seria uma via substituta do exame de “nasofibroscopia”, tampouco que este estaria sendo disponibilizado pelo Estado.

E, ainda, após instado a se manifestar acerca das promessas de nova licitação para adquirir o quantitativo do exame que suprisse a demanda, não trouxe aos autos informação do trâmite do procedimento, nem de sua conclusão.

Logo, verifica-se admissível a intervenção do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas de competência do Poder Executivo, diante de comprovada ineficácia da atuação estatal no caso concreto.

Ademais, acerca da suposta violação da descentralização do SUS entre os entes federados, observa-se que a determinação de obrigação de fazer em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para fornecimento de exame ambulatorial de
média complexidade
, está de acordo com as regras de repartição de competências entre os entes públicos.

Porém, a despeito de o comando normativo da sentença ter sido direcionado ao Estado do Espírito Santo, e que este tenha alegado dificuldade no cumprimento da medida, em razão da descentralização dos serviços médicos para os Municípios, conforme a PPI - Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, entendo que a referida tese deve ser analisada sob a perspectiva do modo em que deve ser realizado o cumprimento da sentença.

E, neste ponto, merece provimento parcial o recurso do Estado.

É o que passo a explicar.

2. DA NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DOS COMANDOS NORMATIVOS DA SENTENÇA

Embora tenha sido adequado o
comando sentencial no tocante à concretização do direito fundamental à saúde, a sentença deixou de se pronunciar sobre a técnica de efetivação do comando normativo.

Nesse contexto, passo a aplicar entendimento que já adotei em outra oportunidade, em julgamento perante a Terceira Câmara Cível deste e. TJES, no processo nº 0035766-87.2016.8.08.0024, sob a Relatoria da eminente e culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

2.1) DO PROCESSO COMPLEXO (
COMPLEX LITIGATION
), DE NATUREZA ESTRUTURAL (
STRUCTURAL INJUNCTION
)

Um processo complexo, denominado no direito estadunidense, de
complex litigation
, significa qualquer processo que exija intensa administração judicial para implementação de seu comando normativo.

Segundo o Manual de Litígios Complexos, do
Federal Judicial Center
[1]
, um processo complexo é um conceito de difícil definição ou enumeração de hipóteses, mas o aspecto de maior destaque dessa categoria é administração judicial intensa para a resolução da disputa, seja em razão: (i) de uma causalidade de difícil comprovação; (ii) demandas repetitivas e geograficamente dispersas, (iii) controle jurisdicional de políticas públicas, com a sobreposição de conteúdos e competências federativas.

O processo estrutural ou
structural injunction
configura-se, por sua vez, como uma das hipóteses de litígios complexos, que exigem intensa administração judicial.

É característico do processo estrutural enfrentar um longo estado de desconformidade institucional que exigirá, para sua correção, a implantação de medidas proativas de reforma institucional, atrelada à atuação de outros Poderes, responsáveis pela elaboração e efetivação das políticas públicas.

A noção de processo estrutural é advinda do direito estadunidense e tornou-se conhecida com o famoso caso
Brown x Board of Education
. Esse precedente tratou da transformação institucional do sistema educativo americano, até então dividido em dois, com escolas para negros separadas das escolas para brancos. De um sistema dual e segregador de ensino, era preciso transformá-lo em um sistema único e integrado.

A natureza estrutural indica, assim, um longo estado de desconformidade institucional, que demandará a coordenação de múltiplos interesses, bem como demandará a prolação de vários comandos normativos, de forma prolongada no tempo, com a intenção de concretizar, em longo prazo, o programa constitucional prometido.

Nesse sentido, Sergio Arenhart salienta:

Impõe-se, por isso, pensar em um processo diferenciado, normalmente tratado sob o nome de processo estrutural. Nesses processos, objetiva-se decisões que almejam a alteração substancial, para o futuro, de determinada prática ou instituição. As questões típicas de litígios estruturais envolvem valores amplos da sociedade, no sentido não apenas de que há vários interesses concorrentes em jogo, mas também de que a esfera jurídica de vários terceiros pode ser afetada pela decisão judicial
[2]

Posto isso, o caso dos autos insere-se em hipótese de processo complexo, de natureza estrutural. E isso traz reflexos importantes na fase de cumprimento de sentença, o que exigirá soluções customizadas e artesanais para esse conflito de interesses, aspecto que não foi mencionado ou integrado à sentença, conforme alegado pelo Apelante.

Muito pelo contrário, nota-se
, pela mera leitura da sentença, que houve a determinação de reorganização institucional, inclusive perante a relação “Estado x Municípios” – típica do processo complexo e estrutural – para a prestação de um serviço de saúde, que possui demanda reprimida, para os pacientes que necessitem do exame de
“nasofibroscopia”
, mas não foram mencionadas as diretrizes dessa estruturação.

A ausência dessas diretrizes impacta o cumprimento da decisão judicial, sendo um grande complicador na fase de cumprimento de sentença exatamente pela falta de balizas e definições para a execução da política pública.

Noutros termos, a fase cognitiva não deve se limitar a julgar procedente ou improcedente o pedido autoral, sem indicar as características ou os parâmetros– constitucionalmente adequados – do serviço público a ser entregue em cumprimento à decisão judicial.

A grande questão de um processo estrutural – como é o caso dos autos – não é declarar o direito à saúde, ou condenar o ente público a prestá-lo, a controvérsia é sobre como fazê-lo, de forma economicamente viável e dialogada com os demais poderes e os jurisdicionados.

Nesse contexto, deve ser feita a ressalva de que o controle das políticas públicas pelo Judiciário deve sempre perpassar pela disponibilidade financeira do Estado e aos limites da reserva do possível, sob o risco de se inviabilizar toda a cadeia de políticas públicas em função de uma única demanda.

Vale destacar, também, que o exame de
“nasofibroscopia” encontra-se com demanda reprimida no
Estado do Espírito Santo desde 2016, quando havia, somente no Município de Vitória, fila de espera de
768 pacientes aguardando por sua realização
.

Do mesmo modo, é preciso ponderar que se trata de procedimento prescrito, em sua maioria, de maneira eletiva, de modo que deve ficar sob análise de conveniência e oportunidade da Administração a ordem de sua disponibilização. Logo, será preciso reestruturar o fornecimento do serviço e estabelecer a forma ou meio de prestação, não sendo possível condenar o ente público estadual a disponibilizar o exame
para
todos
os pacientes do Estado que dele necessitem
.

E, mais, o prazo para cumprimento – fixado pela sentença – para a reestruturação do serviço é de 6 (seis) meses, sem indicar, em contrapartida, meios eficazes para o atingimento desse escopo nesse prazo exíguo, considerando-se, sobretudo, o atual aumento de demanda reprimida de procedimentos eletivos no Estado do Espírito Santo, em virtude dos esforços e atenção ao combate à pandemia de Covid-19.

Em assim sendo, muito embora a sentença tenha sido adequada na conclusão adotada – determinando a implementação do direito à saúde – ela requer integração de medidas estruturantes, a serem calendarizadas e monitoradas ao longo do seu cumprimento.

Passo, então, a apreciar a inclusão das medidas estruturantes com a integração da sentença, observado o seguinte:

2.2) DA ESTIPULAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES

A definição de uma política pública, para fins pragmáticos e operacionais, assemelha-se a uma grande mesa de criação. Nessa mesa, várias posições e vários interesses disputam e convergem para a formação de uma solução, que seja, ao mesmo tempo, constitucional, e também viável materialmente pela Administração.

E, nesse sentido, a estruturação das medidas de efetivação ou coercitivas inserem-se no mesmo contexto, demandando a ampla participação dos demais atores processuais, em cooperação, para se definir os seguintes aspectos não mencionados na sentença e que ainda merecem investigação:

A Sentença determinou:

adote, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para a realização do exame de nasofibroscopia para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e que vierem a necessitar.

Medida a ser estruturada
: qual o parâmetro aceitável para esse compromisso? A sentença não menciona e não houve investigação nos autos sobre qual seria o quantitativo razoável. Também não houve parâmetro para o tipo de requisição que deve ser atendida pelo Estado: somente aqueles exames prescritos por otorrinolaringologistas? Ou de todas as especialidades? Qual é a média de exames requisitados por mês no Estado? Qual unidade de saúde habilitada neste Estado para tal procedimento? É preciso estipular uma média ou margem de razoabilidade, para integrar a própria sentença na fase cognitiva.

Do contrário, basta a administração pública fazer uma licitação, para compra do quantitativo ideal de 12 (doze) exames por ano, que esse capítulo da sentença estaria, em tese, cumprido. E, se essa hipótese ocorrer, o fato será objeto de intensa disputa durante o cumprimento de sentença, ou ainda objeto de novas ações civis públicas pelo
parquet.
Ao passo que, se o Estado deixar de fornecer o exame prescrito por médico pediatra, por entender que somente o especialista em otorrinolaringologia poderia prescrever, nova disputa judicial poderá ocorrer.

Mais um exemplo de medida a ser estruturada em primeiro grau de jurisdição, com integração da sentença.

A sentença determinou:

comunique a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto a Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA.

Medida a ser estruturada:
Quais são as balizas dessa determinação? Deve ser respeitada a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde) e a pactuação do Estado com alguns Municípios no tocante à descentralização dos serviços de saúde? Quais municípios são esses?

Os meios para cumprimento da decisão judicial e as escolhas das unidades para realização do exame é matéria atinente à discricionariedade administrativa, não obstante eventuais dificuldades sejam compartilhadas entre os Poderes do Estado, para adequação e refinamento das medidas anteriormente adotadas, se esse for o caso. De igual modo, é preciso estabelecer metas e um cronograma para cumprimento do comando sentencial, de forma adequada ao contexto.

As medidas tratadas acima são meramente exemplificativas. É o debate e a análise contextual da disputa, com a coparticipação dos interessados, que permitirá fixá-las e adaptá-las no caso concreto, bem como avaliá-las e monitorá-las ao longo de tempo.

O processo estrutural é prospectivo, isso significa que ele não se limita a aplicar o direito a fatos passados, mas também a projetar a realização de uma política pública para o futuro, estabelecendo a visão ou a diretriz de como o ente público deverá organizar-se e estabelecer suas metas assistenciais orientadas para o cidadão.

E, mais, o processo estrutural não é estático. Essas medidas estruturantes devem ser investigadas e refinadas a partir do diálogo institucional entre as partes interessadas (usuários da política pública), o Ministério Público e o Poder Executivo, a quem cabe a implementação. Por essa razão, a sentença deverá ser integrada, após diálogo com as partes interessadas a fim de se estabelecer um calendário e a forma de monitoramento.

2.3)
DO CRONOGRAMA E CALENDÁRIO PROCESSUAL

Na determinação das medidas estruturantes, caberá ao juiz motivar a adoção pelas partes de um calendário processual para observância da integralidade do comando sentencial. O calendário deverá ser coerente à planificação da política pública.

Embora a sentença tenha fixado 6 (seis) meses para cumprimento da decisão, a necessidade de estruturação do comando normativo implicará a criação de um novo cronograma para cumprimento da decisão, inicialmente mediante provocação do próprio juiz.

O prazo não pode ser abstratamente fixado, mas pensado e fixado a partir das tarefas a serem cumpridas pela administração, estabelecendo-se cronograma para tanto.

A propositura de um cronograma, provocada pelo juiz, para a fase executiva é admissível por força do art. 139, inc. IV e VI, do Código de Processo Civil. A saber, o juiz poderá determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” e, para tanto, poderá “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito”. Nesse sentido, na literalidade:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

As partes – Ministério Público e o Estado do Espírito Santo – poderão, todavia, mediante convenção processual, alterar o referido cronograma, a ser proposto pelo juiz, na forma autorizada pelo art. 191 do Código de Processo Civil, de modo a instituir o calendário processual.

Desse modo, inicialmente e na ausência de acordo entre as partes, caberá ao juiz fixar um cronograma para efetivação da política pública, nos termos da sentença.

As partes, todavia, poderão, a qualquer momento, estabelecer convenção processual, propondo ao magistrado, a instituição de um calendário processual a ser observados nos atos futuros.

2.4)
DA DESIGNAÇÃO DE UM INTERVENTOR

O controle jurisdicional de uma política pública corresponde, na realidade, ao controle de um “programa de ação que tem por objetivo realizar um fim constitucionalmente assegurado”
[3]
.

Desse modo, controle é muito mais do que a condenação, mas também abrange os atos subsequentes de execução e monitoramento, de forma prospectiva.

O maior desafio do Poder Judiciário, nessa intervenção, é justamente realizar uma avaliação abrangente da política pública, naquelas hipóteses que exigem soluções globais, verdadeiras reformas institucionais.

E, para essas hipóteses, dada a complexidade das variáveis envolvidas, é preciso uma postura flexível e, se for o caso, a emissão de medidas estruturantes complementares, caso as anteriores não se façam mais adequadas diante das dificuldades eventualmente surgidas no decurso da efetivação. Nesse sentido:

Nos casos em que se exige uma avaliação completa do desenvolvimento do programa estatal, comumente, no tocante à reorganização ou gestão dos sistemas afetos à segurança pública, educação ou saúde, o enforcement da decisão judiciária não se exaure com a incidência isolada de algumas sanções.

Faz-se necessária, nesses casos, uma postura ativa e flexível do magistrado. Tratando-se da implementação de uma política pública complexa – decorrente do expressivo número de possibilidades – importa, muito mais do que o mero estabelecimento de sanções, a participação criativa e flexível do magistrado na aferição das medidas operacionais adequadas ao cumprimento da decisão judiciária.
[4]

Se necessário, i.e., no caso de omissão administrativa ou para monitorar e avaliar o atingimento dos escopos do programa, o juiz poderá designar um agente judicial ou comissário judicial para acompanhar o cumprimento da sentença, como ocorre com a designação do “special master” no direito estadunidense (Rule 53 (a) (1) (A) (C) do Federal Rules of Civil Procedure) ou,
mutatis mutandis
, do “commissario ad acta” da segunda fase do “giudizio di ottemperanza” do direito italiano.

A experiência com demandas estruturais nos Estados Unidos revelou que o sucesso da intervenção jurisdicional é mais bem alcançado com a nomeação de um
expert
na área de atuação, determinando um plano de ação. Nesse sentido:

É o caso concreto que vai determinar a forma adequada de se concretizar a decisão jurisdicional. E, embora o meio empregado para dar cumprimento ao quanto determinado judicialmente esteja umbilicalmente ligado ao direito do autor, é certo é que o juiz exerce poder amplíssimo para desenvolver a medida a ser utilizada no caso concreto, sendo muito difícil que a observância do direito na prática possa ser alcançada apenas por um modo.

Alguns fatores, nos ensina a prática norte-americana no assunto, são imprescindíveis para que o sucesso das medidas impostas pelo Judiciário seja alcançado, como a nomeação de expert na área de atuação da instituição na qual se procede à intervenção, determinação de um plano claro de ação, preferencialmente sinalizando a via de saída do Judiciário do papel de interventor.
[5]

Assim, caberá ao magistrado de primeiro grau de jurisdição, se considerar necessário, a nomeação de administrador judicial ou interventor para acompanhar a implementação da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, mantendo a procedência do pedido autoral, determinar a integração da sentença, nos termos do voto, e JULGO PREJUDICADA a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
FEDERAL JUDICIAL CENTER. Manual for Complex Litigation. 2005.

[2]
ARENHART, Sergio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso do aço do carvão Disponível em:
http://revistadeprocessocomparado.com.br/wp-content/uploads/2016/01/ARENHART-Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf
. Acesso em 30 de setembro de 2020.

[3]
FIGUEIREDO, Marcelo. O controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário no Brasil.

[4]
BRASIL JR, Samuel; CASTELLO, Juliana Justo B. O cumprimento coercitivo das decisões judiciais no tocante às políticas públicas. In: O controle jurisdicional de políticas públicas. São Paulo: Forense, 2011, p. 480

[5]
BAUERMANN, Desirê.
Structural injunctions
no direito norte-americano. In: ARENHART, Sergio. JOBIM, Marco. Processos estruturais. 2ª ed. Salvador: Juspodium, 2019, p. 259.

TJES/SMBJ/223/
0031334-25.2016.8.08.0024
_ACi_RN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031334-25.2016.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA

:
JULIANA PAIVA FARIA FALEIRO.

RECORRIDO

: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR

: LUIS AUGUSTO SUZANO.

MAGISTRADA

: SAYONARA COUTO BITTENCOURT.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAME NASOFIBROSCOPIA
NO ÂMBITO DE TODO O ESTADO.

INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS. PROCESSO ESTRUTURAL. LITÍGIO COMPLEXO. ESTIPULAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES. CALENDÁRIO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA. DESIGNAÇÃO DE INTERVENTOR OU ADMINISTRADOR JUDICIAL. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA.

1. É firme o entendimento do STF de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Precedentes.

2. O STF firmou a tese de Repercussão Geral nº 793, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3.
Quanto à existência de omissão estatal necessária à interferência do Poder Judiciário na política pública de saúde, ficou constatado nos autos que, desde o ano de 2016, o Estado não logrou êxito em disponibilizar, em número suficiente à demanda dos pacientes necessitados, o exame de “nasofibroscopia”.

4. É admissível a intervenção do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas de competência do Poder Executivo, diante de comprovada ineficácia da atuação estatal no caso concreto.

5. Embora tenha sido adequado o comando sentencial no tocante à concretização do direito fundamental à saúde, a sentença deixou de se pronunciar sobre a técnica de efetivação do comando normativo, que deve ser calendarizado e monitorado ao longo do seu cumprimento.

6. O processo estrutural ou
structural injunction
configura-se como uma das hipóteses de litígios complexos, que exigem intensa administração judicial.

7. É característico do processo estrutural enfrentar um longo estado de desconformidade institucional que exigirá, para sua correção, a implantação de medidas proativas de reforma institucional, atrelada à atuação de outros Poderes, responsáveis pela elaboração e efetivação das políticas públicas.

8. A estruturação das medidas de efetivação ou coercitivas inserem-se no mesmo contexto, demandando a ampla participação dos demais atores processuais, em cooperação, para se definir os aspectos de cumprimento da sentença (característica do processo estrutural prospectivo e não estático).

9. Na determinação das medidas estruturantes, caberá ao juiz motivar a adoção pelas partes de um calendário processual para observância da integralidade do comando sentencial. O calendário deverá ser coerente à planificação da política pública.

10. Dada a complexidade das variáveis envolvidas na resolução do problema, é preciso uma postura flexível e, se for o caso, a emissão de medidas estruturantes complementares, caso as anteriores não se façam mais adequadas diante das dificuldades eventualmente surgidas no decurso da efetivação.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para integrar a sentença. Remessa necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.